Tribunal: TJSP
Processo: 0001638-66.2016.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelo fundamentado no art. 593, III, "d", do CPP. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Homicídios consumado e tentado praticados no mesmo contexto fático. Reconhecimento dos jurados pela futilidade do motivo em relação a uma das vítimas e pelo privilégio em relação à outra. Incompatibilidade, considerando o contexto fático. Anulação do Júri. Apelo provido.